Tribunal: TJSP
Processo: 2007274-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*Sustação de protesto – Embargos de declaração opostos pelo agravante contra ato ordinatório com pleito de incompetência do Juízo e remessa para São Paulo – Existência de cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Campinas – Alteração da verdade dos fatos – Litigância de má-fé evidenciada – Multa bem aplicada – Recurso improvido.*